Tribunal: CARF
Processo: 10166.729967/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE.
O comando da alínea c do inciso I do parágrafo 4o do art. 35 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, se aplica, dentre outros, para proventos de aposentadorias, o que não é o caso nos autos. Aplicação da Súmula CARF no 63.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729967/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.904 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE.
O comando da alínea “c” do inciso I do parágrafo 4o do art. 35 do Decreto no
9.580, de 22 de novembro de 2018, se aplica, dentre outros, para proventos de
aposentadorias, o que não é o caso nos autos. Aplicação da Súmula CARF no
63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 6.804,05, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729967/2014-41
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.904 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729967/2014-41

A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Rend. Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não
Comprovação da Moléstia ou sua Cond. de Aposentad
Cientificado do lançamento em 09/10/2014, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 07/11/2014.Alega.
CONTRIBUINTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE DESDE 12/03/2009 E
SOMENTE APOSENTADO EM 16/11/2011 - PORTANDO NÃO SABIÁMOS QUE
PÁRA REQUERER A DIFERENÇA DA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, O
QUE VALE É A DATA DA APOSENTADORIA E NÃO A DATA DA DOÈNÇA, NESSE
CASO PEDIMOS POR GENTILEZA SEJA RETIRADO DO SISTEMA ESSA
NOTICAÇÃO, NOS DANDO A OPORTUNIDADE DE RETIFICAR NOVAMENTE A
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, UTILIZANDO OS VALORES DA
DECLARAÇÃO ORIGINAL QUE FOI ENTREGUE EM 11/02/2012, SENDO QUE A
MESMA FOI RESTITUIDA EM 16/07/2012. A INTENÇÃO DO CONTRIBUINTE ERA
TÃO SOMENTE RECEBER A DIFERENÇA DO IMPOSTO DE RENDA, SE FOSSE O
CASO, COMO A LEGISLAÇÃO NÃO PERMITE, ACHÁVAMOS QUE BASTAVA
RETIFICAR E VOLTAR PARA O QUE FOI DECLARADO ANTERIORMENTE, COM
AS DEVIDAS DEDUÇÕES E RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, SEM PREJUÍZO PARA
O CONTRIBUINTE E NEM PARA O FISCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO
ANEXA.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 25/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do recorrente são isentos por ser portador
de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Segundo a decisão de piso, a negativa de provimento à impugnação repousou na
admissão de erro do contribuinte no preenchimento da DIRPF retificadora:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
Contribuinte autuada em razão da não comprovação da condição de Aposentada. Na
defesa apresentada, o contribuinte admite erro na DIRPF retificadora e solicita a retirada
da notificação para que nova declaração seja feita.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, somente é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento (Lei 5.172/1966, art. 147), condições não
atendidas nestes autos. Cumpre registrar que a indevida interpretação da legislação
tributária não se constitui em erro escusável apto a afastar a infração.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.904 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729967/2014-41

No entanto, a motivação pela qual o contribuinte buscou retificar sua declaração
original foi indicar que seus rendimentos do Departamento de Transito do Distrito Federal (R$
95.409,90) são isentos pelo imposto de renda em razão de ser portador, no ano-calendário de
2011, de moléstia grave. Em que pese o contribuinte assumir o erro acima e buscar se escusar da
infração legal com a reabertura da possibilidade de retificação da declaração retificadora,
entendo que o contribuinte não possui direito à fruição da isenção com base em laudo emitido
para o fim do disposto na alínea “c” do do inciso I do parágrafo 4o do art. 35 do Decreto no
9.580, de 22 de novembro de 2018.
Vejamos o comando legal de regência da matéria sob análise:

Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson , espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da
reforma;
c) os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for
portador de doença relacionada na alínea “b”, exceto aquela decorrente de moléstia
profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída após a concessão da pensão;
§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou
c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave atestada
por laudo médico oficial, desde que correspondam a proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a
moléstia grave; e
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

A Súmula CARF no 63 impõe que “[p]ara gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios”.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.904 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729967/2014-41

O laudo 049/2013 de fl. 11, emitido pela Coordenação de Perícias Médicas da
Subsecretaria de Saúde, Segurança e Previdência dos Servidores da Secretaria do Estado de
Administração Pública do Distrito Federal, em 02.04.2013, subscritos por dois médicos da
Coordenação de Perícias Médicas/SEAP, atesta que “[o] servidor é portador de NEOPLASIA
MALIGNA CID 10 (Neoplasia Maligna Prostata), doença especificada em lei”, com “[i]nício da
doença: 12.03.2009” (fundamentação legal art. 47 da lei 8.541/92).

No entanto, os rendimentos recebidos do Departamento de Transito do Distrito
Federal (R$ 95.409,90), fl. 19, não podem se enquadrar como aposentadoria e a infração em
questão deve ser mantida para exigência do imposto devido em razão da omissão do rendimento
em questão.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 76
DF CARF MF
Original